Tribunal: TJMT
Processo: 1024215-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024215-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), RUBENS ALVES DE SOUSA - CPF: 329.810.008-02 (AGRAVANTE), ELVIO CASO - CPF: 181.848.028-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS CREDORES. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante buscava a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças de dívidas empresariais supostamente transferidas ao recorrido por contrato de cessão de quotas sociais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes para concessão de tutela provisória com fundamento em contrato particular de cessão de quotas e assunção de dívidas; (ii) se tal contrato, sem anuência dos credores, pode exonerar o agravante das obrigações financeiras perante as cooperativas credoras.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). 4. A eficácia da cessão de débito perante os credores exige consentimento expresso, conforme o art. 299 do CC, sob pena de manter-se a responsabilidade do devedor original. 5. O contrato entre agravante e agravado, desprovido de anuência dos credores Sicredi e Sicoob, é ineficaz perante esses terceiros, não havendo elementos suficientes para deferimento da medida antecipatória. 6. A ausência de prova inequívoca sobre a efetiva transferência da obrigação, aliada à necessidade de contraditório por parte das instituições credoras, impede a interferência judicial em suas relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido..

Tese de julgamento:
"1. A assunção de dívida prevista em contrato entre particulares não produz efeitos liberatórios em relação ao devedor original sem a anuência expressa dos credores, nos termos do art. 299 do CC. 2. A tutela de urgência não pode ser concedida com base exclusiva em alegações unilaterais e provas insuficientes que demandam dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 299; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 0006380-36.2017.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJE 09/02/2021; TJMT, AI 1014669-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
RUBENS ALVES DE SOUSA
contra
ÉLVIO CASO
, com o objetivo de obter a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no âmbito da ação de obrigação de fazer no 1004372-07.2025.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O agravante alega, em síntese, que firmou com o agravado contrato particular de compra e venda de quotas de capital social, por meio do qual lhe
transferiu suas cotas da empresa, tendo sido pactuado que o agravado assumiria integralmente as dívidas da sociedade, especialmente aquelas perante as cooperativas Sicredi e Sicoob
. Afirma que, apesar do convencionado, o agravado não cumpriu a obrigação de formalizar a transferência das dívidas, mantendo o nome do agravante vinculado a obrigações que já não lhe competem, resultando em protestos e inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes.

Destaca que tal situação tem lhe causado graves prejuízos, inclusive impedindo sua inserção no mercado de trabalho e o acesso ao crédito, agravados por sua condição de desempregado. Afirma que a decisão de indeferimento da tutela liminar representa afronta a seus direitos fundamentais, mormente à dignidade da pessoa humana e ao princípio da legalidade contratual.

Em reforço ao pedido de reforma, o agravante afirma que o contrato celebrado com o agravado contém cláusula expressa de transferência das dívidas, e que as conversas juntadas aos autos originários comprovam o reconhecimento, por parte do agravado, de que as obrigações seriam de sua exclusiva responsabilidade. Argumenta que a situação de urgência se revela evidente, pois os danos decorrentes da negativação de seu nome são de difícil reparação, afetando diretamente sua liberdade econômica e dignidade pessoal.

Para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, o agravante invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça que admite a concessão de tutela provisória quando há indícios documentais robustos da inexistência de responsabilidade pelo débito ou de sua transferência contratual. Cita, ainda, decisões em que se reconhece a possibilidade de exclusão de inscrição indevida em cadastros restritivos, notadamente quando envolvem pessoa em situação de vulnerabilidade social, como o desemprego.

Houve indeferimento da tutela recursal de urgência (Id. 301751855).

Não foi apresentado contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
RUBENS ALVES DE SOUSA
contra
ÉLVIO CASO
, com o objetivo de obter a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no âmbito da ação de obrigação de fazer no 1004372-07.2025.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

O cerne da controvérsia reside na pretensão do agravante em obter provimento jurisdicional para levantamento de restrições creditícias e para que as cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob se abstenham de efetuar cobranças contra si, sob o fundamento de que tais dívidas foram transferidas ao agravado
ÉLVIO CASO
por força de contrato particular de compra e venda de quotas sociais.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

No que concerne à probabilidade do direito, o agravante sustenta sua pretensão na existência de contrato particular de
compra e venda de quotas sociais, mediante o qual teria transferido suas participações societárias ao agravado, ficando este responsável por assumir as dívidas da empresa junto às instituições financeiras mencionadas
. Alega, ainda, que o agravado reconheceu, em conversas mantidas entre as partes, sua responsabilidade pelos débitos, admitindo que não havia realizado a transferência das dívidas para seu nome, apesar do prazo contratual já ter se esgotado.

Quanto às supostas conversas nas quais o agravado teria reconhecido sua responsabilidade pelos débitos, não foram apresentados elementos concretos que permitam aferir, com a segurança necessária nesta fase processual, o conteúdo e o alcance dessas comunicações. A cognição sumária, própria das tutelas provisórias, demanda elementos probatórios minimamente consistentes, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ademais, aspecto crucial a ser considerado é que a relação jurídica em questão não se limita às partes contratantes, envolvendo também
terceiros
– as instituições financeiras credoras – que não participaram do negócio jurídico celebrado entre agravante e agravado. Tal circunstância traz à baila questão jurídica de fundamental importância: a eficácia subjetiva do contrato firmado entre as partes.

Nesse ponto, impõe-se a aplicação do princípio da relatividade dos contratos (
res inter alios acta
), segundo o qual os efeitos contratuais ficam restritos às partes contratantes, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Assim, mesmo que se admita a existência de acordo entre as partes quanto à transferência das dívidas, tal pactuação teria efeito apenas
inter partes
, não vinculando automaticamente os credores.

A cessão de débito, diferentemente da cessão de crédito, demanda necessariamente a anuência do credor para que produza efeitos jurídicos plenos, conforme expressamente dispõe o art. 299 do Código Civil: "É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava."

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a assunção de dívida demanda o consentimento expresso do credor para que o devedor original seja exonerado da obrigação. A propósito, conforme precedente citado no relatório:

"É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava" (art. 299 do CC). (N.U 0006380-36.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A controvérsia reside em definir se o agravante assumiu válida e regularmente a obrigação contratual originária, de modo a justificar sua inclusão no polo passivo da execução, ou se é parte ilegítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória, como é o caso da ilegitimidade passiva. 4.
A assunção de dívida exige manifestação de vontade do terceiro e consentimento expresso do credor (art. 299 do Código Civil), o que não se verifica na hipótese, pois não houve manifestação formal da credora nem título executivo assinado pelo agravante
. 5. A simples realização de pagamentos e manifestação extrajudicial não configuram, por si sós, assunção válida da dívida, nem autorizam a substituição do devedor originário por terceiro, especialmente diante da ausência de habilitação do espólio. 6. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução, com a consequente extinção do feito executivo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “A ilegitimidade passiva ad causam pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando demonstrado, de plano, que não houve assunção formal da obrigação nem consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.” (N.U 1014669-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025 – grifo nosso)

Dessa forma, ainda que o agravado tenha assumido contratualmente a obrigação junto às instituições financeiras, tal compromisso, por si só, não tem o condão de exonerar o agravante perante os credores, sendo necessária a anuência expressa destes para que a transferência produza efeitos liberatórios em relação ao devedor original. Sem essa anuência, o contrato firmado entre agravante e agravado gera apenas direito de regresso entre os contratantes, mas não altera a relação jurídica existente entre o agravante e as instituições financeiras.

No tocante ao
periculum in mora,
embora seja compreensível o transtorno causado pela manutenção do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, especialmente considerando sua alegada condição de desempregado, tal circunstância, isoladamente considerada, não justifica a concessão da tutela de urgência, mormente quando não demonstrada satisfatoriamente a probabilidade do direito invocado.

Destaque-se, ainda, que a concessão da tutela nos moldes pleiteados pelo agravante implicaria interferência em relações jurídicas estabelecidas entre este e as instituições financeiras credoras, sem que estas tenham tido oportunidade de se manifestar nos autos, o que poderia configurar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A tutela antecipada, embora possibilite a inversão da ordem natural do processo, não pode prescindir da observância das garantias processuais fundamentais.

Por fim, a presente decisão, registre-se, não representa juízo definitivo sobre o mérito da causa, podendo a questão ser reavaliada pelo juízo de origem após a adequada instrução processual, quando então estarão disponíveis mais elementos para uma análise mais aprofundada da controvérsia. O indeferimento da tutela provisória não prejudica eventual reconhecimento do direito material em momento posterior, após o devido contraditório e ampla produção probatória.

Impende salientar, ademais, que em sede de agravo de instrumento, a cognição do Tribunal está limitada à análise da decisão combatida, verificando sua conformidade com os requisitos legais e a existência de elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada. Extrapolar esses limites, examinando matérias não apreciadas pelo juízo a quo, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025